Tribunal: STF
Processo: HC 255772
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.5.2025, por Bruno Barbosa Franco Silva e outros, advogados, em benefício de Danielson Joel Siqueira dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 910.881/GO, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 5.6.2023, pelo juízo da Vara da comarca de Cachoeira Alta/GO (Ação Penal n. 5720863-90.2022.8.09.0020) às penas de onze anos e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil cento e um dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos autos que, no dia 24 de novembro de 2022, por volta das 9h42min, na Rodovia BR-364, zona rural, Cachoeira Alta/GO, o autor DANIELSON JOEL SIQUEIRA DOS SANTOS transportava, para fins de tráfico, entre Estados da Federação, 
9 (nove) tabletes de cloridrato de cocaína (pasta base), pesando aproximadamente 9kg (nove quilogramas), conforme RAI n. 27514183 (evento n. 16), auto de exibição e apreensão (evento n. 16) e exame de constatação de drogas preliminar (evento n. 16). 



    Segundo apurado, no dia 24 de novembro de 2022, por volta das 9h42min, o autor DANIELSON JOEL SIQUEIRA DOS SANTOS trafegava com o veículo Chevrolet/Cobalt, placa PKC-4721, pela Rodovia BR-364, zona rural, Cachoeira Alta/GO, quando foi surpreendido e abordado por policiais militares, os quais estavam em patrulhamento pela rodovia e notaram o nervosismo do autor ao visualizar a viatura. 



    Durante a abordagem, foi realizada busca veicular, já que os militares repararam que o painel do veículo havia sido recentemente desmontado, ocasião em que foram localizados 9 (nove) tabletes de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 9kg, em um compartimento secreto no painel. 



    Sem demora, DANIELSON revelou aos policiais militares que havia recebido a droga em Cuiabá/MT e estava transportando para Uberlândia/MG. 



    Diante de tais fatos, o autor foi preso em flagrante e conduzido à delegacia” (fl. 1, e-doc. 6). 



    3. Em 16.10.2023, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
de Goiás negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1. Resultando das provas dos autos a certeza da prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o art. 40, inc. V, ambos da Lei n. 11.343/06, não sobra espaço ao pronunciamento absolutório ou desclassificatório. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. 2. Inviável a mitigação da pena-base ao mínimo legal, haja vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a preponderância da quantidade e qualidade da droga apreendida. MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. MANUTENÇÃO. 3. Nos termos da Súmula 587 do STJ, para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. 4. Improcedente o pleito de aplicação da redutora da Lei de Drogas, pois o apelante ostenta condenação por tráfico interestadual de drogas, circunstância reveladora de sua dedicação 
a atividades ilícitas. REGIME PRISIONAL FECHADO. 
5. Considerando o quantum de pena (superior a 8 anos), o regime prisional adequado é o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, 
‘a’, do Código Penal. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 118, CPP. 6. O veículo apreendido na posse do apelante ainda interessa ao processo, sendo incabível a sua restituição antes de transitar em julgado a sentença final – inteligência do artigo 118, do Código de Processo Penal. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 9, e-doc. 24).



    A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal estadual, em 4.12.2023 (fls. 3-4, e-doc. 14). 



    4. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.527.172/GO, não conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 7.5.2024, Relator o Ministro Messod Azulay Neto. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FORMA PRIVILEGIADA. RÉU REINCIDENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7, STF. PREJUDICADOS OS PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL E DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. 



    I - O acórdão recorrido entendeu não preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11343/06, por não ser o réu primário. 



    II - A tese do recurso especial de que estariam cumpridos os pressupostos da forma privilegiada do tráfico de drogas demandaria a incursão no acervo fático-probatório, obstada pela Súmula n. 7, STJ. Precedentes. 



    III - Não conhecido o pedido de aplicação do art. 33 § 4º, da Lei n. 11343/06, ficam prejudicadas as teses de alteração do regime inicial de cumprimento de pena e de substituição por penas restritivas de direito. 



    Agravo conhecido para não conhecer o recurso especial” (fl. 4, e-doc. 17).



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 4.6.2024.



    5. Contra o acórdão pelo qual desprovido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 910.881/GO, não conhecido pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, em 28.8.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 19.11.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. BUSCA PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio.



    2. A agravante busca a nulidade do flagrante e a reanálise da dosimetria da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio e se há ilegalidade na busca pessoal e na dosimetria da pena aplicada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. A busca pessoal é legítima quando amparada em fundada suspeita, conforme arts. 240, § 2º, e 244 do CPP. 



    5. A dosimetria da pena considerou corretamente a quantidade de entorpecentes, conforme art. 42 da Lei 11.343/2006, não havendo bis in idem.



    6. A análise das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis (culpabilidade circunstâncias do crime), foram devidamente fundamentadas. A reavaliação por este Superior Tribunal redundaria em revolvimento do acervo fático-probatório, inviável nesta instância extraordinária e na via estreita do writ. 



    7. A ausência de análise da atenuante da confissão pelo Tribunal de origem impede a apreciação pelo Superior Tribunal, sob pena de supressão de instância. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode substituir recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A busca pessoal é legítima quando há fundada suspeita. 3. A dosimetria da pena deve considerar a quantidade de entorpecentes, conforme a Lei 11.343/2006’” (fls. 1-2, e-doc. 26). 



    A defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Quinta Turma, em 12.3.2025.



    6. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 910.881/GO é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes esclarecem que “a presente impetração tem como escopo essencial o reconhecimento da nulidade da prova obtida mediante abordagem policial realizada à margem das garantias constitucionais que regem o processo penal, em especial no tocante à exigência de fundadas razões objetivas que justifiquem a busca pessoal ou veicular, nos moldes do art. 244 do Código de Processo Penal e do art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc.1).



    Alegam que “a abordagem do paciente se deu unicamente com base na interpretação subjetiva de um suposto nervosismo durante a condução veicular, aliada à alegação de que ele ‘olhava demasiadamente os retrovisores’ e ‘freava bruscamente’ ao perceber a aproximação de viatura policial. Não havia, contudo, qualquer elemento objetivo ou dado empírico concreto que indicasse o cometimento de crime ou a existência de situação flagrancial” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Acrescentam que “não há qualquer menção nos autos de que o paciente estivesse em local conhecido pela prática reiterada de tráfico de entorpecentes, tampouco há referência de que os policiais militares estivessem em patrulhamento rotineiro em área previamente monitorada, o que poderia, eventualmente, conferir maior plausibilidade ao ato de intervenção estatal. Ao revés, o que se extrai dos elementos dos autos é que a abordagem ocorreu em plena rodovia BR-364, em local de trânsito ordinário, no curso de suposto patrulhamento especializado realizado por agentes do Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar de Goiás, sem que conste qualquer denúncia, relatório de inteligência ou informação pretérita que justificasse a suspeição direcionada ao paciente” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Reiteram que “a conduta que motivou a intervenção, segundo os próprios agentes, resumiu-se ao fato de o condutor ‘olhar frequentemente os retrovisores’ 
e ‘frear de maneira abrupta’, comportamentos absolutamente ambíguos e compatíveis com o instinto natural de autopreservação diante da aproximação de viatura policial ostensiva” (fl. 9, e-doc. 1).



    Asseveram que se tratou de “de autêntico ‘fishing expedition’, expressão consagrada na doutrina e na jurisprudência pátria para caracterizar ações policiais voltadas à exploração genérica de suspeitas, sem fundamento concreto, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e repelido por esta Corte Suprema” (fl. 9, e-doc. 1).



    Concluem que “a manutenção da condenação imposta ao paciente, fundada exclusivamente em prova ilícita por derivação, viola flagrantemente os preceitos constitucionais que garantem o devido processo legal, a legalidade (art. 5º, incisos II, LIV, LVI e LVII, da CF/88), autorizando, por consequência, a concessão da ordem de habeas corpus para o fim de anular a ação penal desde o momento da abordagem policial, com o reconhecimento da ilicitude da abordagem policial e de todas as derivações processuais, absolvendo o paciente nos termos do art. 386, inciso II do CPP” (fl. 10, e-doc. 1).



    Sustentam que “a atuação da Polícia Militar na rodovia BR-364, que resultou na abordagem do paciente, extrapolou os limites constitucionais e legais da competência funcional da corporação militar estadual, especialmente por ter ocorrido sem qualquer base objetiva prévia que justificasse a intervenção policial” (fl. 10, e-doc. 1).



    Ressaltam que “o Supremo Tribunal Federal tem reiterado que a legitimidade da atuação policial em rodovia federal por parte da Polícia Militar somente se configura quando lastreada em dados concretos, específicos e anteriores, como ocorre nos casos de recebimento de informações repassadas por órgãos oficiais de inteligência ou centrais de operações (COPOM), indicando possível prática delituosa e identificação do veículo” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Afirmam que, na espécie, “não houve qualquer comunicação prévia recebida pelos agentes do COD/PMGO via COPOM, denúncia identificável ou elemento externo que justificasse o deslocamento da guarnição para interceptação do veículo conduzido pelo paciente. A diligência decorreu exclusivamente da percepção subjetiva dos policiais quanto a um suposto nervosismo do condutor, fato que, por si só, não preenche o padrão de fundada suspeita previsto no art. 244 do CPP e nem autoriza o exercício da competência subsidiária da PM em via federal” (fls. 11-12, e-doc. 1). 



    Assinalam que “o Parecer Ministerial emitido pelo Subprocurador-Geral da República, Dr. Durval Tadeu Guimarães, nos autos do Habeas Corpus 
nº 910881/GO, é peça de extrema relevância ao reforço da tese defensiva. De forma categórica, o Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão da ordem com fulcro na manifesta ilegalidade da abordagem policial que culminou na prisão em flagrante do paciente” (fl. 12, e-doc. 1).



    Anotam que “as mesmas circunstâncias, quantidade e natureza da droga foram valoradas duas vezes, de modo autônomo e cumulativo: primeiramente, como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP) e, posteriormente, como fator preponderante para a incidência agravada do art. 42 da Lei de Drogas, sem qualquer outro fundamento adicional que justificasse novo acréscimo” (fl. 13, e-doc. 1).



    Observam que, “na primeira fase da dosimetria da pena, as instâncias ordinárias atribuíram valoração negativa às circunstâncias do delito, sob o argumento de que o paciente utilizava compartimento oculto no veículo automotor para transportar a substância entorpecente, o que evidenciaria uma suposta sofisticação na prática delitiva e justificaria, assim, o aumento da 
pena-base. Tal fundamentação, no entanto, não se sustenta juridicamente, uma vez que atribui carga agravante a uma conduta inerente à própria prática do crime de tráfico de drogas, não se configurando como fator de reprovabilidade adicional, conforme exigido pelo art. 59 do Código Penal” (fl. 18, e-doc. 1).



    Argumentam que “não há qualquer elemento robusto que demonstre a efetiva destinação interestadual da droga. A abordagem se deu em rodovia federal, sem que constasse nos autos prova da origem, do destino final da substância entorpecente ou da existência de logística interestadual. Nenhuma interceptação telefônica, vigilância prévia ou testemunho confirma tal circunstância. A narrativa do acusado, inclusive, é no sentido de que realizava suposto transporte de joias, sem qualquer conhecimento sobre a carga ilícita. Tal versão não foi infirmada por elementos objetivos. (...) Assim, a aplicação da referida causa de aumento revela-se manifestamente ilegal, sendo imperiosa a sua exclusão da dosimetria da pena imposta ao paciente, com a consequente readequação da sanção penal” (fls. 19-20, e-doc. 1).



    Frisam que “a decisão proferida pelas instâncias ordinárias incorreu em evidente bis in idem ao valorarem de forma cumulativa, em fases distintas da dosimetria da pena, a mesma circunstância fática relativa ao itinerário interestadual da droga transportada. A leitura atenta do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás revela que o fundamento utilizado para justificar a negativação da vetorial da culpabilidade foi reproduzido, de forma idêntica, para embasar a incidência da causa especial de aumento prevista no 
art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006” (fls. 20, e-doc. 1).



    Acentuam que “a pena-base foi exasperada muito além do patamar usual de 1/6 por vetorial negativa, sem que o juízo sentenciante tenha justificado de maneira individualizada e consistente os motivos que legitimariam tal aumento elevado” (fl. 21, e-doc. 1).



    Enfatizam que “as instâncias ordinárias não apresentaram fundamentação idônea que justificasse o aumento global da pena-base em mais de 3 anos e 4 meses (de 5 anos para 8 anos e 4 meses), ainda que apenas três vetoriais tenham sido negativadas (culpabilidade, circunstâncias e quantidade/natureza da droga). Se adotado o critério usual e aceito pelo STF de 1/6 por vetorial, a pena-base não ultrapassaria 6 anos e 2 meses. A ausência de motivação técnica para esse agravamento mais gravoso revela violação ao princípio da proporcionalidade e ao dever de fundamentação adequada, o que impõe a revisão da dosimetria da pena, nos moldes preconizados pelo STF” (fl. 22, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência, com o costumeiro acatamento: 



    A) O recebimento e processamento do presente habeas corpus, com fulcro nos arts. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal;



    B) A concessão da ordem, desde logo, em caráter definitivo, para declarar a nulidade da abordagem policial realizada contra o paciente, por ausência de fundada suspeita e de competência legal da Polícia Militar para atuar em rodovia federal, reconhecendo, por consequência: 



    1) A ilicitude da prova obtida na diligência inicial; 



    2) A nulidade da ação penal desde o seu nascedouro; 



    3) E a absolvição do paciente, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    C) Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido de nulidade da ação penal, requer-se a concessão parcial da ordem, para que seja determinada: 



    1) A revisão da dosimetria da pena, afastando-se: 



    I.I. O bis in idem decorrente da valoração autônoma e cumulativa da natureza e da quantidade da droga nas fases primeira e terceira da dosimetria; 



    I.II. A valoração negativa das circunstâncias do crime, por uso de compartimento oculto, elemento típico da conduta de tráfico e comum à espécie; 



    I.III. A incidência da majorante do art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, por ausência de prova concreta quanto à interestadualidade do tráfico; 



    I.IV. O bis in idem entre a vetorial da culpabilidade e a majorante do art. 40, inciso V, pois ambas as exasperações fundamentaram-se na mesma circunstância: o trajeto interestadual;



    I.V A exasperação excessiva da pena-base, além do patamar de 1/6 por vetorial negativa, sem fundamentação concreta e proporcional, em desconformidade com o entendimento do STF (HC 245.001/SC). 



    2) A determinação para que o juízo de origem proceda à nova fixação da pena, com base nos parâmetros legais e nos precedentes vinculantes desta Corte Suprema; 



    3) A readequação do regime inicial de cumprimento da pena, se preenchidos os requisitos legais” (fls. 22-24, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 4.6.2024, antes da presente impetração, protocolada neste Supremo Tribunal em 1º.5.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora 
do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante, enquanto trazia consigo/guardava, para fins de tráfico, 9kg de pasta base de cocaína. 



    11. Ao proferir a sentença condenatória, o juízo da Vara da comarca de Cachoeira Alta/GO rejeitou a preliminar de ilicitude das provas obtidas quando da prisão em flagrante do paciente, decorrentes da busca pessoal e veicular:



    “2.2. Da preliminar de nulidade em razão da ausência de justa causa para revista pessoal e veicular realizada pela Polícia Militar.



    Adiante, a defesa do acusado requereu o reconhecimento da ilegalidade da abordagem policial e revista pessoal e veicular realizados pela Polícia Militar, em ofensa ao artigo 240, do Código de Processo Penal e Art. 5º, X, da Constituição Federal, afirmando que não havia justa causa apta a ensejar a realização de tais diligências. 



    Pois bem. Sobre a temática, cabe ressaltar que a busca veicular é equiparada à busca pessoal, demandando, assim, apenas fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de entorpecentes, arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito 
(art. 240, § 2º, do Código Penal).



    Sobre o tema, importante registrar, que segundo a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência’ (AgRg no HC n. 734.263/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 20/6/2022). 



    Sob este aspecto, ressalte-se que, no caso, a abordagem policial foi legítima, porquanto amparada em fundadas razões. 



    Com efeito, da prova oral coligida, em especial dos policiais militares Hélio Barbosa da Silva Júnior e Antônio Flávio Pereira de Araújo, existem elementos concretos a indicar justa causa. Tem-se dos autos que o acusado conduzia um veículo na BR-364 sendo que, ao avistar a proximidade da guarnição da Polícia Militar, passou a demonstrar nervosismo exacerbado, atraindo a atenção dos agentes de segurança pública. 



    Feita busca pessoal e veicular, os militares encontraram 9 (nove) tabletes de pasta base da substância entorpecente conhecida como cocaína, com peso de 9kg (nove quilos), em um compartimento instalado no painel do veículo. 



    Desse modo, conclui-se que a busca veicular atendeu as exigências legais, em especial a previsão do artigo 244 do Código de Processo Penal, justificadas, de maneira clara e coerente, as fundadas suspeitas. 



    Portanto, ao contrário do que alega a defesa, a diligência não se pautou na mera prática policial, tampouco em intuições e impressões subjetivas e intangíveis, sendo certo que o contexto fático anterior, consubstanciado no nervosismo excessivo do acusado ao conduzir o seu automóvel e denotar a presença da Polícia Militar, justificou a abordagem policial do denunciado. Assim, afasto a preliminar, não restando caracterizada a ilicitude das provas. 



    Neste sentido, colaciono julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em caso análogo: (...)” (fls. 3-4, e-doc. 23).



    12. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, ao negar o apelo defensivo, afastou a pretensa ilicitude da conduta dos policiais militares quando da prisão em flagrante, nestes termos: 



    “Noutro ponto, a defesa pretende seja declarada nula a busca pessoal e veicular, sob a alegação de ausência de fundada suspeita, novamente sem razão. Estabelecem os artigos 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal: (...) 



    Sobre o tema, confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça: ‘exigese, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência’ (AgRg no HC n. 734.263/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 20/6/2022). 



    In casu, a busca pessoal e veicular foram realizadas após fundadas suspeitas de que o apelante trazia consigo coisas ilícitas, quais sejam, drogas. Ora, a diligência não se pautou na mera prática policial, tampouco em intuições e impressões subjetivas e intangíveis, sendo certo que o contexto fático anterior, consubstanciado no nervosismo excessivo do acusado ao conduzir o seu automóvel e denotar a presença da Polícia Militar justificou a abordagem policial do apelante. 



    Cumpre registar que a ausência de mandado judicial não compromete a prova produzida, diante da fundada suspeita da prática de crime, configurada a situação de flagrante (artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal), mormente em se tratando de delitos de natureza permanente.



    Portanto, a ação policial foi justificada e decorreu de dever legal, não havendo falar em nulidade das provas obtidas” (fls. 2-3, 
e-doc. 24).



    13. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 910.881/GO, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensa ilegalidade na abordagem do paciente, que estaria a contaminar as provas obtidas:



    “No tocante a busca pessoal, nos termos do que dispõem os 
arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, é legítima e independe de mandado quando amparada em fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. Assim, configura justa causa quando, a partir de elementos concretos, fique constada a necessidade da revista.



    No caso, a partir da leitura dos autos (e-STJ fl.), não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. Cito precedentes nesse sentido: (...)



    Ademais, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. No mesmo sentido, estabelece a Súmula n. 523 do STF que, ‘no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’” (fls. 3-4, e-doc. 26).



    14. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude na prova produzida e carreada aos autos nem da prisão em flagrante. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) é de natureza permanente, sendo legítimo o meio de obtenção das provas.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se tem comprovada ilegalidade ou teratologia nos procedimentos de busca pessoal e veicular realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado nos autos. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal e veicular. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA 
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.497-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APREENSÃO DE 40KG DE MACONHA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificar que ela não possuía permissão para conduzir veículo automotor